Tribunal: TJDFT
Processo: 0738711-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

2. Consta dos autos que o autor ao tentar firmar contrato com a ré foi impedido em razão de dívidas pendentes. Sustenta ter sido vítima de fraude, pois no período em que a dívida foi gerada estava trabalhando no exterior. Alegou que seu nome foi incluído de forma indevida no cadastro de inadimplentes e, portanto, tem direito a indenização por danos morais. Homologado acordo parcial entre as partes, com o compromisso da operadora em retirar os gravames no nome do autor (ID 23751622).

3. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o autor não comprovou a negativação do seu nome e que inexiste danos morais pela mera cobrança, conforme entendimentos da jurisprudência pátria. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou ao menos a redução do valor da indenização arbitrada no juízo de origem. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 23751650).

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, conforme descrito no acordo realizado em audiência, a empresa reconheceu a inexistência dos débitos por motivo de fraude e fez o compromisso de retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes. Em seguida, a empresa de telefonia comprova nos autos que deu baixa na negativação, cumprindo as obrigações estipuladas em acordo (ID 23751632). Portanto, incontroverso que houve a negativação tendo a empresa comprovado a retirada do gravame e não juntando a mesma tela contendo a baixa em sua contestação.

5. Como ressaltado pelo juízo de origem, uma vez não comprovada a contratação pelo consumidor e evidenciada a fraude, deve a recorrente assumir a responsabilidade pelo risco da atividade empresarial, a teor do art. 14 do CDC.

6. Diante de fraude que indevidamente acarretou na inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, resta configurado o dano moral presumido, pois, como é sabido, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pelo consumidor e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se que a quantia estipulada em sentença atendeu perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas (ID 23751644 e ID 23751645). Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.